Tribunal: TJDFT
Processo: 0740558-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. SEGURADOS CIVIS E MILITARES. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). NÃO COMPROVAÇÃO. PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. NÃO CABIMENTO. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE. NÃO DEMONSTRADA.
1. Conforme a tese vinculante firmada pelo STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1845943/SP (Tema 1098): “Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica.”
2. Para a indenização securitária prevista para Invalidez Funcional Permanente por Doença – IFPD mostra-se necessário o diagnóstico de doença que cause a perda da existência independente do segurado, caracterizada pela ocorrência de quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado, ou seja, capaz de impedir o segurado de exercer suas atividades rotineiras básicas (alimentação, banho, locomoção, dentre outras), de forma independente, necessitando do auxílio de outra pessoa.
3. Descabida a indenização securitária proporcional para o caso de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente, quando inexistir comprovação quanto à efetiva ocorrência de acidente pessoal com data específica e o consequente nexo de causalidade exclusivo e direto com a enfermidade diagnosticada, evento necessário para a cobertura securitária.
4. Recurso conhecido e improvido.